Tribunal: STF
Processo: RE 1467844
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279/STF E 454/STF. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como é vedado, ante a incidência da Súmula 454/STF, a revisão das cláusulas do edital do certame.



    III -A Corte de origem não dissentiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal envolvendo casos similares, em relação à excepcionalidade que permite a distinção dos parâmetros fixados no julgamento do Tema 476 da Repercussão Geral às peculiaridades do caso concreto 



    IV – Agravo regimental a qual se nega provimento